Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703624-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GISLEI BENTO DE SA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o pedido formulado pelo agravante consiste, em suma, na reforma da decisão do juízo singular visando a transferência da execução do Distrito Federal para o município de Senador Canedo – GO, para que possa cumprir a pena no regime semiaberto naquela localidade, sob o argumento de que todos os seus vínculos familiares se encontram na cidade. Por ser oportuno, colaciona-se pedido deduzido pelo agravante em seu recurso, in verbis (ID 68451953 - Pág. 218/227): [...] Ante o exposto, requer que seja REFORMADA a decisão de movimentação 210.1, e que seja determinado o imediato recambiamento do Apenado GISLEI BENTO DE SA para a Unidade Prisional de Senador Canedo, situada na Comarca de Senador Canedo - GO, para que ele possa dar continuidade ao cumprimento das penas lhes impostas, pois é o local onde terá, condignamente, condições de cumprir sua pena, por ser medida de justiça. Ocorre que, no dia 05/02/2025, o juízo a quo deferiu ao apenado a progressão ao regime aberto. Confiram-se mov. 264.1: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. É certo que o requisito objetivo ainda não foi alcançado, o que se daria nos próximos meses. Contudo, o caso em apreço se amolda à hipótese apta a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, nos moldes da decisão proferida por este Juízo nos autos do Pedido de Providências no 0413427- 45.2024.8.07.0015, no bojo da qual foram adotadas algumas medidas aptas a minimizar os efeitos da superlotação carcerária do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, dentre as quais, a progressão de regime antecipada em favor dos presos do CPP e do CIR que estão em cumprimento de pena no regime semiaberto, que preencham o requisito objetivo para o regime aberto no prazo de 180 dias a contar do dia 07/01/2025, desde que também preencham o requisito subjetivo. O requisito subjetivo para o deferimento ao regime aberto está atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Assim, intimem-se a parte agravante para se manifestar se persiste o interesse recursal, e em que consiste, tendo em vista que o apenado já se encontra cumprindo pena no regime aberto, conforme alvará de soltura expedido em 17/02/2025 (mov. 285.1). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator